Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708182-21.2021.8.07.0003 RECORRENTE: OSVALDO ARAÚJO VERAS RECORRIDA: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVELIA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 342 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o veículo foi apreendido e a propriedade consolidada em favor do credor fiduciário. 2. O réu revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC. 3. Mostra-se cabível a manutenção da sentença, porquanto se observa que os argumentos recursais não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 342 do CPC, visto que são questões de fato, sobre as quais já se operou a preclusão. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 346, parágrafo único, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, porque a apresentação intempestiva de contestação não induz, necessariamente, a procedência do pedido, e muito menos impede a eventual produção de provas, já que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, no estado em que se encontrar. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando “o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 346, parágrafo único, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, pois, como bem acentuado pela turma julgadora, “o embargante não busca pela produção de provas para refutar a argumentação da petição inicial, mas sim pela apreciação dos pedidos revisionais existentes na peça contestatória, o que não se mostra cabível, tendo em vista os efeitos da revelia”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015